Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-38.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-38.2018.8.14.0105

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA ELINELDA DO NASCIMENTO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800240-38.2018.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.

APELADA: MARIA ELINELDA DO NASCIMENTO MENDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença quando comprovada a condição da autora de companheira do
de cujus
, revelando-se acertado o reconhecimento do seu direito à indenização do seguro DPVAT.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800240-38.2018.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.

APELADA: MARIA ELINELDA DO NASCIMENTO MENDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
Maria Elinelda do Nascimento Mendes -
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra para condenar a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA a pagar à autora MARIA ELINELDA DO NASCIMENTO MENDES o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos reais) a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 43 do STJ)[1], acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Condeno o requerido em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa”.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, em apertada síntese, que a autora não comprovou a união estável, razão pela qual faz jus ao pagamento da indenização pleiteada.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o total desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800240-38.2018.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.

APELADA: MARIA ELINELDA DO NASCIMENTO MENDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

No caso, diversamente do sustentado nas razões recursais, entendo comprovada a condição da autora de companheira do
de cujus
, sendo acertado, portanto, o reconhecimento do seu direito à indenização do seguro DPVAT.

Com efeito, os documentos juntados, em especial, Certidão de Óbito; Certidão de Casamento Católico; Escritura Pública Declaratória, além do seu depoimento pessoal prestado em audiência, são suficientes a evidenciar que a companheira, casada no religioso com o falecido, com dois filhos em comum, vivia em união estão à época da sua morte, fazendo jus à mencionada a indenização.

Soma-se a isso, ainda, a menção da apelada de que foi considerada herdeira do
de cujus
na justiça do trabalho (processo nº 0000952-48.2018.5.08.0115), bem como, pensionista do INSS.

Para finalizar, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%, os quais, todavia, diante da existência de condenação, devem incidir sobre tal valor (e não sobre o valor da causa), nos termos do art. 85 do CPC.

Reforçando todo o exposto, colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. I. Pedido de efeito suspensivo. Prejudicado. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação se mostra inócuo, porque esta espécie recursal possui efeito suspensivo automático, conforme prevê o art. 1.012 do CPC. II. Legitimidade ativa da companheira do falecido. União estável comprovada. Certidão de óbito. Beneficiária pensão por morte. Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da companheira do falecido em acidente de trânsito, quando emergem dos autos elementos probatórios que atestam a existência da união estável entre eles à época do óbito. A certidão de óbito em que consta que o falecido deixou a requerente como companheira e a de concessão de pensão por morte emitida pelo INSS , são o bastante para comprovar a relação de união estável existente entra autora e o falecido. III. Honorários recursais. Face o desprovimento recursal, mister a majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do art. 85, § 11, do CPC. Apelação conhecida e desprovida”.
(TJ-GO - AC: 02196036020128090024 CALDAS NOVAS, Relator: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Caldas Novas - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação,
mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024